Tribunal: TJES
Processo: 5019997-41.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019997-41.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: BERENICE ANNA KOENIGKAM DA CUNHA e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a recorrente/requerente o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. (1). DA LIDE.
ALEGA A AUTORA, EM SÍNTESE, SER BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE OFERTADO PELA RÉ. ADUZ TER SIDO DIAGNOSTICADA COM DISFUNÇÃO DO NÓ SINUSAL, RAZÃO PELA QUAL SEU MÉDICO ASSISTENTE SOLICITOU O IMPLANTE DE MARCA-PASSO. RELATA QUE A RÉ RECUSOU COBERTURA, AO ARGUMENTO DE QUE SEU PLANO DE SAÚDE NÃO É REGULAMENTADO. SE SENTE LESADA, MOTIVO PELO QUAL PLEITEIA, LIMINARMENTE, PARA QUE SEJA DETERMINADO QUE A RÉ AUTORIZE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NECESSÁRIO, COM A COMPRA DO CONJUNTO MARCAPASSO CARDÍACO IMPLANTÁVEL DE CÂMARA DUPLA CONDICIONAL PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – EVITY/EDORA 8 DR-T. NO MÉRITO, POSTULA PELA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR, ALÉM DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGA A PARTE RECORRIDA QUE INEXISTE PROBABILIDADE DO DIREITO, À MEDIDA QUE O FORNECIMENTO DO MATERIAL CONJUNTO MARCAPASSO CARDIACO IMPLANTAVEL DE CÂMARA DUPLA CONDICIONAL PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL DE ACORDO COM A CLÁUSULA CONTRATUAL 7.1.1, VISTO QUE CONFORME ESTA CLÁUSULA A COBERTURA DO CONTRATO É RESTRITA AOS ITENS MENCIONADOS NA CLÁUSULA 6.3, NÃO SENDO A UNIMED VITÓRIA OBRIGADA A DAR ATENDIMENTO FORA DOS CASOS PREVISTOS. NO MÉRITO, EM RESPEITO AO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO E AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SEJA O PLEITO AUTORAL JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE, EM RAZÃO DA LEGALIDADE DOS ATOS PRÁTICOS PELA UNIMED VITÓRIA, DIANTE DA EXPRESSA EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL PARA O MATERIAL OBJETO DOS AUTOS, POR TODO O EXPOSTO E EM ATENÇÃO AOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, COM A CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por BERENICE ANNA KOENIGKAM DA CUNHA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) Tornar definitiva a decisão que antecipou a tutela e determinou a autorização do procedimento cirúrgico, com a compra do conjunto de marcapasso cardíaco implantável de câmara dupla condicional para ressonância magnética – evity/edora 8 DR-T;b) Julgar improcedente o pedido de dano moral.”
(4). RECURSO DA PARTE UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
REQUER SEJA RECEBIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO INOMINADO. PUGNA PELO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, PARA EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NO MÉRITO, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO TOTAL AO PRESENTE RECURSO, REFORMANDO A R. SENTENÇA A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, POR INEXISTIR COBERTURA PARA O MATERIAL PLEITEADO.
(4.1). RECURSO DA PARTE BERENICE ANNA KOENIGKAM DA CUNHA.
PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, COM A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA A INDENIZAR A RECORRENTE NO VALOR DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO INOMINADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REFORÇA O REQUERIMENTO DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO.
(5.1). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.
(6). PRELIMINAR DE PREQUESTIONAMENTO - PLANO NÃO REGULAMENTADO.
QUANTO A ESSA PRELIMINAR TENHO POR REJEITÁ-LA, EXPLICO. NÃO HÁ RAZÃO ASSISTIDA A RÉ, POIS A MESMA NÃO PROVOU NOS AUTOS QUE FOI OPORTUNIZADA A ADAPTAÇÃO DO CONTRATO DA AUTORA, NÃO SE DESINCUMBINDO DO SEU ÔNUS. APESAR DO PLANO DE SAÚDE DA PARTE AUTORA SER ANTIGO, OU SEJA ANTERIOR A LEI Nº 9.656/98, NÃO PODERIA A RECORRENTE NEGAR A COBERTURA AO PROCEDIMENTO SOLICITADO, TENDO EM VISTA QUE NÃO OPORTUNIZOU A ADEQUAÇÃO DO PLANO ANTIGO, E SIM UMA RENOVAÇÃO SUCESSIVA DA CONTRATAÇÃO, O QUE GERA INCIDÊNCIA DA REFERIDA LEI.
(7). DO MÉRITO.
O CONTRATO ENTRE AS PARTES FOI FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N° 8.078/90), QUE INCIDE SOBRE OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME A SÚMULA N° 469 DO STJ. DESSE MODO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RÉ, UMA VEZ QUE CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE DA CONDUTA AO NEGAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS DEVIDAMENTE SOLICITADO ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO A REQUERIDA. É CABÍVEL O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO QUAL APONTA QUE
“a orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que é abusiva, mesmo para os contratos celebrados antes da Lei n° 9.656/98, a cláusula contratual que exclui da cobertura de tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do segurado”.
DIANTE DA ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DO FORNECIMENTO DO MATERIAL CIRÚRGICO, A LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO DEVE TORNAR-SE DEFINITIVA. QUANTO A REGULAMENTAÇÃO DO CONTRATO, ENTENDO QUE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FALHOU, VISTO QUE A RÉ DEVERIA TER AUTORIZADO E CUSTEADO O MARCA PASSO, UMA VEZ QUE A CIRURGIA CARDÍACA JÁ POSSUI PREVISÃO CONTRATUAL, E A UTILIZAÇÃO DO MARCA PASSO PODERIA ESTAR INCLUSO. ENTENDO QUE NÃO HÁ SENTIDO NA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE SEM A COLOCAÇÃO DO MATERIAL, QUE É ESSENCIAL PARA A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DA PACIENTE. COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, É SABIDO QUE O PROBLEMA DE SAÚDE ENFRENTADO PELA AUTORA, POR SI SÓ, JÁ REPRESENTA UM MERO DISSABOR, PORÉM NO CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, NÃO É CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, POIS NÃO HOUVE A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA RECORRIDA.
DANO MORAL NÃO

CONFIGURADO.

(8).
RECURSO DA AUTORA - BERENICE ANNA KOENIGKAM DA CUNHA - CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9).
RECURSO DA RÉ - UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CONHECIDO E IMPROVIDO.
(10). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (11).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM
R$ 1.000,00, (MIL REAIS)
, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.
PORÉM SUSPENSA, FACE À PARTE
BERENICE ANNA KOENIGKAM DA CUNHA
,
ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA DEFERIDA.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)